Tribunal: TJDFT
Processo: 0719830-49.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXA CONDOMINIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE EM INFORMAR SOBRE A SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO PELO PAGAMENTO. PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.
1. A extinção da execução, nos termos do art. 924, II, do CPC, somente é possível quando comprovado o efetivo adimplemento da dívida, pois o não cumprimento da obrigação no prazo de suspensão fixado conduz, nos termos da lei, ao retorno do processo ao seu curso.
2. A sanção processual prevista para a inércia do credor é a extinção pelo abandono da causa (art. 485, III, do CPC), quando presentes seus requisitos, em especial a intimação pessoal da parte.
3. Apelação conhecida e provida.